Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA CASSIANO CORRÊA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante contra CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravante, para que a ré, ora agravada, faça sua “matrícula e garanta seu direito de realizar os exames supletivos de conclusão de ensino médio, em razão de ter sido aprovada em vestibular para o curso de Artes Visuais na Universidade Paulista – UNIP. A autora interpôs o presente recurso, alegando que está cursando o último semestre do terceiro ano do ensino médio, e que o acesso ao ensino superior não lhe pode impedido, conforme dispõe o art. 38, §1o, inciso II da Lei n. 9.394/96. Acrescentou que a Resolução n. 01/2012- CEDF não pode se sobrepor à Constituição Federal, que garante o pleno acesso a outros níveis de educação. Após defender a prevalência da Constituição Federal, para fins de progressão escolar, superando o fator idade, a agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, a agravante requereu o deferimento do pleito antecipatório no presente recurso, para que lhe sejam aplicadas as provas para conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora deduzido. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que a matrícula da autora, ora agravante, na instituição de ensino superior somente ocorrerá no dia 05 de agosto do ano em curso. Assim, não se consta, ao menos por ora, a possibilidade de ineficácia de eventual provimento que possa lhe ser favorável por ocasião do julgamento do recurso, podendo a agravante aguardar até lá. De igual modo, não se constata a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que, embora não considere que a idade do estudante não seja o único fator a ser considerado, para fins de sua progressão a outros níveis de ensino, o certo é que a simples aprovação de vestibular em uma instituição de ensino superior, notadamente em faculdades particulares, infelizmente, não constitui parâmetro para que se permita a utilização da Educação de Jovens e Adultos – EJA como forma de progressão de ensino. No caso em exame, a autora, ora agravante, não trouxe aos autos documentos que comprovem, ao menos, em qual série do ensino médio está matriculada. Conforme bem destacou o d. magistrado que proferiu a decisão agravada, “a parte autora ainda não apresentou qualquer documento comprobatório do alcance das médias, como o boletim ou histórico escolar. Não há sequer a prova de que a autora cursa o ensino médio.”. Desse modo, embora esta egrégia Corte de Justiça não apresente entendimento uníssono quanto à possibilidade de progressão de nível de ensino, por meio do EJA, na hipótese vertente, ainda que se adotasse o posicionamento favorável à aludida progressão, não haveria como acolher a pretensão deduzida pela autora, uma vez que esta não instruiu os autos de origem com elementos probantes hábeis a amparar suas alegações no tocante à maturidade intelectual necessária ao ingresso antecipado no ensino superior”, conforme destacado pelo julgador de primeiro grau. Destarte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator